Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINOU PROVIDÊNCIA PARA A CITAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que determina providência para a viabilização da citação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno desprovido.